Tribunal: TJBA
Processo: 2001146-19.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2001146-19.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2000605-59.2021.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO AGRAVADO: JUCIARA DOS SANTOS FERREIRA ADVOGADO(A): MATEUS DOS ANJOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA EM REGIME FECHADO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 117 DA LEP. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HIPERVULNERABILIDADE SOCIAL E FAMILIAR. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO EFETIVA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MENORES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA EXCEPCIONAL, TEMPORÁRIA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Penal nº 2000605-59.2021.8.05.0001, que concedeu prisão domiciliar humanitária à apenada Juciara dos Santos Ferreira, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da necessidade de assistência à filha menor de 08 anos e à neta lactente de 06 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida à apenada em cumprimento de pena no regime fechado, mediante mitigação da regra prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se a situação concreta das menores demonstra vulnerabilidade suficiente a justificar a manutenção da medida em observância aos princípios da proteção integral da criança, do melhor interesse da infância e da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal admite, como regra, a prisão domiciliar apenas aos apenados em regime aberto, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza, excepcionalmente, sua extensão aos regimes semiaberto e fechado em hipóteses humanitárias envolvendo pessoas em condição de hipervulnerabilidade. 4. A interpretação da execução penal deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, individualização da pena e proteção integral da criança e do adolescente, não se limitando à literalidade da legislação infraconstitucional. 5. O conjunto probatório demonstra situação concreta de vulnerabilidade social, emocional e material das menores, evidenciada pelo relatório do Conselho Tutelar, que apontou dificuldades do companheiro da sentenciada em prover sozinho o sustento familiar e os cuidados integrais das crianças, especialmente da bebê lactente. 6. A ausência de vínculo biológico entre o responsável atual e as menores, aliada à inexistência de rede familiar ampliada apta a oferecer suporte contínuo e adequado, evidencia fragilidade estrutural do núcleo familiar. 7. A Constituição Federal assegura prioridade absoluta à proteção da infância, impondo ao Poder Judiciário atuação concretamente orientada à preservação dos direitos fundamentais das crianças, especialmente à convivência familiar, dignidade e desenvolvimento integral. 8. A execução penal não pode produzir efeitos desproporcionais sobre terceiros inocentes, sobretudo crianças em tenra idade integralmente dependentes de assistência contínua e cuidados maternos. 9. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e a reincidência específica da agravada não impedem automaticamente a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária quando inexistem elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade das menores. 10. A inexistência de violência ou grave ameaça nos delitos executados, bem como a ausência de prática criminosa contra descendentes ou no contexto familiar, reforçam a adequação da medida excepcional concedida. 11. A prisão domiciliar deferida possui caráter temporário, excepcional e submetido à fiscalização estatal mediante monitoração eletrônica, preservando o controle jurisdicional da execução penal em equilíbrio com a tutela dos interesses das menores. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a apenada em regime fechado quando demonstrada situação concreta de hipervulnerabilidade de crianças dependentes de sua assistência. 2. A interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal deve harmonizar-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança e melhor interesse da infância. 3. A vulnerabilidade social, emocional e material de menores comprovada por relatório do Conselho Tutelar justifica a mitigação excepcional do regime prisional. 4. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e a reincidência específica não impedem, por si sós, a concessão da prisão domiciliar humanitária quando ausente risco concreto à ordem pública. 5. A execução penal não pode produzir consequências desproporcionais sobre crianças inocentes integralmente dependentes da assistência materna. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.067.345/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/04/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001146-19.2026.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público e agravada Juciara dos Santos Ferreira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001146-19.2026.8.05.0001